Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Pequenas contradições apontadas pela defesa nos depoimentos colhidos não desnaturam a prova do fato porque se referem a detalhes periféricos do delito, não descredenciam a versão apresentada pela vítima e não impedem a condenação quando os demais elementos de convicção demonstram a prática do abuso sexual.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade porque a conduta delitiva suplantou a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Os acusados se aproveitaram da condição de vulnerabilidade social e econômica da vítima, quadro de fragilidade agravado no dia do fato pelo deslocamento dela para local isolado, distante e escuro, em que foi ameaçada de morte pelos acusados, com superioridade numérica e de força, sendo coagida a praticar sexo com os dois.
4. Recursos conhecido e desprovidos.